Tribunal: TJES
Processo: 0001854-44.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001854-44.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONILDO SOARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001854-44.2013.8.08.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RONILDO SOARES

Advogados do(a) APELADO: ANA KARLA KRAUSE - ES27573, MATHEUS DE SOUZA FERNANDES - ES38856, ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES PROBATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, com base em veredito do Conselho de Sentença, absolveu Ronildo Soares da imputação de homicídio qualificado, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. O Parquet requer a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por suposto excesso doloso na reação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o veredito absolutório do Tribunal do Júri, que acolheu a tese de legítima defesa em um contexto de briga generalizada, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, que viola a soberania dos veredictos (alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/88) quando a decisão dos jurados se ampara em uma das versões probatórias apresentadas em plenário.

4. A decisão dos jurados não se considera arbitrária ou divorciada das provas quando encontra respaldo em elementos probatórios que conferem verossimilhança à tese acolhida, ainda que não seja a única ou a majoritária.

5. No caso concreto, a tese de legítima defesa encontra amparo em provas testemunhais que descrevem um cenário de briga generalizada, agressões mútuas e ameaças de morte proferidas pela vítima, o que torna a escolha dos jurados uma opção legítima dentro do acervo probatório.

6. A análise sobre a moderação dos meios utilizados para repelir a agressão, em um contexto de caos e tumulto, é matéria de valoração subjetiva cuja decisão compete soberanamente ao Conselho de Sentença.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe às instâncias recursais substituir a valoração probatória feita pelos jurados, mas apenas verificar se a decisão possui algum suporte nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese de legítima defesa, amparada em elementos probatórios que demonstram um contexto de agressão injusta e iminente em meio a uma briga generalizada, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, a anulação do julgamento com base na alínea 'd' do inciso III do art. 593 do CPP, só é cabível quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

A escolha dos jurados por uma das teses plausíveis apresentadas em plenário, ainda que não seja a única possível, deve ser preservada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: alínea 'c' do inciso XXXVIII do art. 5º. Código Penal: inciso II do § 2º do art. 121; art. 25. Código de Processo Penal: alínea 'd' do inciso III do art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 993.391/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 982.366/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001854-44.2013.8.08.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RONILDO SOARES

Advogados do(a) APELADO: ANA KARLA KRAUSE - ES27573, MATHEUS DE SOUZA FERNANDES - ES38856, ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença (ID 14297149, pp. 08/10) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença (ID 14297149, pp. 11/15), absolveu o apelado RONILDO SOARES da imputação da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Extrai-se da denúncia que no dia 07 de julho de 2013, por volta da meia-noite, próximo ao posto de gasolina Flanel, o denunciado Ronildo Soares, após uma discussão, desferiu um golpe com sua faca contra o peito da vítima Eliomar Jair Zanotti, ceifando a vida deste.

Em suas
R
azões
R
ecursais
(ID 14297151)
,
o
Parquet
pugna pela
anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta, em síntese, que a reação do apelado foi desproporcional à agressão sofrida, caracterizando excesso doloso que afasta a configuração da legítima defesa.

P
resentes

os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Na hipótese em análise, a dinâmica dos fatos, conforme se extrai da instrução processual, revela um cenário de súbita e generalizada desordem. A contenda teve início quando o apelado, atendendo a um chamado de sua irmã, chegou ao local para prestar auxílio familiar. O que se seguiu foi uma rápida escalada de violência: uma altercação inicial entre a esposa do apelado e a esposa da vítima evoluiu para uma
briga generalizada, envolvendo pelo menos
cinco
pessoas
, incluindo o apelado, a vítima e outros parentes. Foi nesse ambiente de caos e agressões mútuas que a vítima, Heliomar, teria proferido ameaças de morte, levando o apelado a reagir com um único golpe de canivete, que resultou no desfecho fatal.

Este cenário fático, amparado em prova testemunhal que atesta a confusão generalizada e a agressividade da vítima, como descrito por Angélica Soares Zanotti em seu depoimento (ID 14296615, Vol. 1, parte 1, pp. 12/16) foi o que se apresentou ao Conselho de Sentença. Diante dele, os jurados, por íntima convicção, acolheram a tese defensiva de que o apelado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25, do Código Penal.

A decisão absolutória, portanto, encontra claro amparo no princípio da
soberania dos veredictos
. A anulação do julgamento, portanto, não se justifica por mera discordância com a tese acolhida, exigindo a demonstração de que o veredito é teratológico e totalmente divorciado das provas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que não cabe às instâncias superiores substituir a valoração probatória feita pelos jurados:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, não cabendo ao Tribunal a quo ou a esta Corte Superior valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente." (AgRg no HC n. 993.391/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJe de 14/8/2025.)

No caso em tela, os jurados foram confrontados com duas narrativas: a da acusação, focada no excesso da reação, e a da defesa, que reconstruiu o cenário de uma agressão injusta, atual e iminente, em um ambiente de completo caos. A prova dos autos demonstrou que a contenda envolveu múltiplas pessoas, que a vítima estava alcoolizada e que, após agredir terceiros e o próprio apelado, proferiu ameaças de morte, demonstrando um quadro de agressividade por parte da vítima e de ameaça concreta que justificaria a reação do apelado.

Corroborando a escalada da agressão, a testemunha
Guilherme Soares
detalhou o momento, afirmando que a vítima não apenas agrediu fisicamente o apelado, como fez menção de buscar um objeto para concretizar uma ameaça de morte:

"[...] ELIOMAR, já foi para o lado de um caminhão, como se estivesse procurando algo, e respondeu: 'você quer também?' e partiu para cima de RONILDO lhe dando um tapa no rosto; [...] ELIOMAR falou: 'NEGA, pega o negocio dentro da bolsa, que eu vou dar um jeito nos dois'."

Tal fato é corroborado pela testemunha
Domitilia Schimdit
, que narra a mesma dinâmica, quando disse em testemunho que a vítima teria dito:

“
E você, está querendo também?”

Diante desse quadro, a opção dos jurados pela tese de legítima defesa encontra claro amparo em elementos concretos do processo. Não se trata, portanto, de uma decisão arbitrária, mas de uma escolha legítima por uma das versões que a prova permitia. Conforme entendimento da Corte Cidadã,
"A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para a tese acolhida"
(AgRg no HC n. 982.366/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJe de 4/7/2025.).

O pleito ministerial, por outro lado, limita-se a atacar a decisão por um suposto excesso na reação, mas não se desincumbe do ônus de demonstrar por que a versão acolhida pelos jurados seria
integralmente inválida
ou
divorciada das provas
. A análise da moderação dos meios, em um contexto de briga generalizada e ameaça iminente, é matéria eminentemente valorativa, cuja decisão compete soberanamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, mas sim uma opção por uma tese com sólido amparo probatório, devendo ser mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)